Tribunal: TJDFT
Processo: 0719088-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719088-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Rejane Martins Francisco D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0705243-57.2020.8.07.0018, assim redigida: “A perita nomeada nos autos apresentou proposta de honorários no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (ID 87211180). Intimadas as partes a se manifestarem, a autora concordou com o valor proposto (ID 87953569) e o réu, por sua vez, alega que a perita fixou o valor acima do máximo da tabela do TJDFT, não observando que autora litiga sob o pálio da gratuidade de justiça e que os honorários serão pagos na forma da Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016 e requer a fixação dos honorários periciais no valor de R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais). Conforme exposto na decisão de ID 75208735, a autora faz jus à gratuidade de justiça e, caso seja sucumbente, os honorários periciais serão pagos por este Tribunal de Justiça, sendo o pagamento restrito ao valor contido no anexo da Portaria Conjunta no 101 de 2016 deste Tribunal. Dispõe o artigo 2o da mencionada portaria que o magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão pericial de acordo com os valores constantes do anexo, observando a complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, podendo o valor pré-estabelecido ser ultrapassado em até 5 (cinco) vezes. No presente caso, a perícia tem por objeto averiguar se o dano suportado pela autora ocorreu em razão da negligência e imprudência do réu no dever de informação, na instalação e na falta de acompanhamento do dispositivo Essure em seu organismo, questões alheias à autorização, fabricação e comercialização do dispositivo. Assim, considerando a complexidade da perícia e o tempo necessário para sua realização para estudo do processo, literatura do caso específico, para elaboração do laudo, para anamnese e exame físico detalhados, tempo esse óbvio maior que uma consulta médica padrão, fixo os honorários periciais em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Porém, caso sucumbente a parte beneficiária da justiça gratuita, deverá ser observado os termos da Portaria Conjunta no 101 de 2016 deste Tribunal, que deverá ser pago pelo valor máximo constante em seu anexo, ou seja, 5 (cinco) vezes o pré-estabelecido. Intime-se a perita para informar ao juízo a data da realização da perícia com antecedência necessária para intimação das partes, de no mínimo de 10 (dez) dias, conforme artigo 466, § 2° do Código de Processo Civil. Sem prejuízo ao acima exposto, a Portaria Conjunta n. 29, publicada em 26/4/2021, implantou na Justiça do Distrito Federal o “Juízo 100% digital” com intuito de criar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça, levando em consideração que a tramitação do processo em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. Em caso de adesão ao novo modelo todos os atos processuais, incluindo as citações, notificações, intimações, audiências, atendimento virtual pela magistrada e atendimento pela secretaria serão realizados por meio eletrônico e remoto, por meio da rede mundial de computadores nos canais e formatos disponibilizados por este Tribunal de Justiça. Contudo, conforme disposto no artigo 2° da referida portaria a adesão das partes é facultativa. Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse na adesão ao “Juízo 100% digital”, hipótese em que deverão indicar o endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel da parte e de seu advogado, sob pena de aceitação tácita após a segunda intimação (artigo 11 da Portaria Conjunta n. 29). Vale ressaltar que atualmente, independente de adesão, as citações e intimações das partes, cadastradas como parceiros deste Tribunal, já são efetivadas por meio eletrônico, na forma da Lei no 11.419/2006 e artigo e §2o do artigo 246 do Código de Processo Civil (via autos eletrônicos). Registre-se, ainda, que o atendimento dos magistrados às partes, inclusive realização de audiências, também já são realizados de forma eletrônica, virtual e remota (durante à pandemia vigente). Observa-se, portanto, que para esses parceiros não haverá mudanças significativas na adesão ao “Juízo 100% digital”. O agravante alega em suas razões recursais (Id. 26519110), preliminarmente, que o agravo de instrumento consiste em meio de impugnação adequado para a hipótese. Sustenta, em síntese, que a decisão do Juízo singular fixou os honorários periciais acima do patamar previsto na Portaria no 101, de 10 de novembro de 2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Também afirma que o valor dos honorários do perito não pode ser submetido à certa condição para variar de acordo com a solução dada à demanda, poid, caso contrário, poderia haver o comprometimento da imparcialidade do experto, que ficaria em posição de suspeição. Requer, portanto, o conhecimento do recurso, bem como o seu subsequente provimento para que a decisão impugnada seja reformada e os honorários do perito sejam fixados de acordo com os patamares previstos pela Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça. O agravante está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). O prazo para o oferecimento das contrarrazões transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 27321428). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso em deslinde o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar a decisão do Juízo singular que fixou o valor referente aos honorários do perito. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. 1. Incabível agravo de instrumento para discussão sobre o valor dos honorários periciais porque o rol disposto no artigo 1.015 do CPC/2015 é taxativo e nele inexiste tal previsão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1166282, 07140320720178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, publicado no DJE: 27/04/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (NCPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via o instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre matéria de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o decidido não irradia nenhum efeito material imediato, mas simples repercussão processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte. 3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo, mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão no 1186364, 07042856220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, publicado no PJe: 29/07/2019)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, por meio do agravo de instrumento, a necessidade de estipular os honorários do perito em montante específico. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém destacar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator